Tribunal: TJDFT
Processo: 0717068-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES. NÃO CONFERIDA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO RE 870.947/SE. RECURSO ESPECIAL JULGADO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1.495.146/MG (TEMA 905).
1. A ausência de publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma não constitui obstáculo processual ao imediato julgamento da causa, com a aplicação da tese fixada em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. Precedentes
2. Em relação à correção monetária incidente sobre os débitos da Fazenda Pública, a tese definida no Tema 810 do STF (RE 870.947) foi a seguinte: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
3. De acordo com o entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, “as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”.
4. O Distrito Federal é isento do pagamento das custas. Entretanto, deve restituir as despesas antecipadas pela parte vencedora (artigo 82 §2o do CPC).
5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.